Tribunal: TJPA
Processo: 0018681-51.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018681-51.2019.8.14.0401

APELANTE: VINICIUS CRISTORFFY MAGALHAES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0018681-51.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURUÇA-PA

APELANTE:
VINICIUS CRISTORFFY MAGALHÃES DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: LÉA CRISTINA B. SIQUEIRA DE V. SERRA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA (ART. 157, §2º, II E I DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. Estando a autoria do apelante demonstrada com clareza, pelas declarações da vítima e testemunhas compromissadas na forma da lei, inclusive sendo reconhecido o apelante como autor do delito, assimo como o réu ter confessado o delito, impõe-se a condenação.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA
. TESE ACOLHIDA
.

No que pertine ao quantum aplicado na 1
ª fase da Dosimetria
, necessário a correção do quantum aplicado, tendo em vista que o juízo singular aplicou acima do mínimo legal por entender que a circunstância judicial (culpabilidade, comportamento da vítima, motivos e consequências do delito) sem a devida fundamentação idônea,

utilizando-se de fundamentos do próprio tipo penal, razão pela qual devem serem consideradas
neutra
, fixando a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa
.
Na 2ª fase existindo atenuante prevista no art. 65, I, do CPB, entretanto, deixo de aplicá-la, em razão da pena base ter sido fixada no seu mínimo legal, aplicação da Súmla 231 do STJ. Na 3ª fase, existindo uma causa de aumento (§2º, II, do art. 157, do CPB) mantenho o quantum de 1/3 (um terço) fixando a pena final e definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e mais 13 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25

de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0018681-51.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI-PA

APELANTE:
VINICIUS CRISTORFFY MAGALHÃES DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: LÉA CRISTINA B. SIQUEIRA DE V. SERRA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
VINICIUS CRISTORFFY MAGALHÃES DE OLIVEIRA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
(id.10457789) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e mais 66 (sessenta e seis) dias-multa em regime semiaberto, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.10457767), no dia 23/08/2019, por volta de 21h30min, o denunciado
VINICIUS CRISTORFFY MAGALHÃES DE OLIVEIRA,
na posse de uma arma de fogo desmuniciada e na companhia de mais um rapaz, que portava um facão, mediante grave ameaça, tomou de assalto os passageiros do ônibus da linha “Icoaraci-Ver-o-peso, enquanto este passava pela Tv. Soledade, esquina com a Travessa dos Andradas, bairro Ponta Grossa, Icoaraci.

Diante dos fatos denunciou o acusado nas penas do art. 157, § 2º, II, do CPB.

A Denúncia foi recebida em 25 de setembro de 2019. (id.10457770)

Em razões recursais
(id.9265752), a Defesa pugnou:
a)
absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII, do CPP 2) Redimensionamento da pena plicada.

Em sede de contrarrazões
(id.
10457800
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
parcial provimento
do recurso interposto, a fim de que a pena base seja fixada em seu patamar mínimo 4 (quatro) anos.

Nesta instância superior
(id.
10576184
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
VINICIUS CRISTORFFY MAGALHÃES DE OLIVEIRA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
(id.10457789) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e mais 66 (sessenta e seis) dias-multa em regime semiaberto, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II, do CPB.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença que condenou o ora apelante sob o fundamento de ausência de provas quanto à materialidade e autoria, uma vez que a instrução criminal não conseguiu provar a autoria imputada ao apelante de forma contundente, além do fato que a decisão se embasou nas alegações das vítimas.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão (id.61742638), pelo Auto de Entrega (id.61742638), Boletim de Ocorrência pela prova oral colhida em Juízo e confissão do réu/apelante.

No
caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico levando os aparelhos celulares e outros objetos das vítimas.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento prestados em juízo.

A vítima
EMERSON RENATO DA SILVA NEVES
, afirmou: (id.)

“QUE no dia do fato, subiu no ônibus no Distrito de Icoaraci em parada na esquina da Travessa São Roque com a Quarta Rua; QUE o acusado e seu comparsa subiram no ônibus em parada próxima à igreja; QUE o motorista percebeu a atitude suspeita de ambos e tentou alertar o cobrador acendendo a luz, o qual não notou o alerta; QUE O acusado anunciou o assalto ao ultrapassar a seccional; QUE o acusado VINIVIUS foi o assaltante que manuseou a arma, abriu a mochila da vítima e levou sua carteira, bem como outros pertences de outros passageiros, enquanto o outro assaltante, portando um falcão er bastante agressivo com os passageiros ao subtrair seus pertences; QUE durante o ocorrido relatou que o motorista do ônibus parou na via Soledade com a Segunda Rua ao perceber a aproximação de uma viatura da polícia militar; QUE após tal fato os policiais militares começaram a cercar o ônibus, ocasião em que um dos indivíduos que participava do assalto conseguiu fugir pela porta de trás do coletivo porque um dos policiais deixou de guarnecer a saída; QUE após a prisão, todos foram para a Seccional de Icoaraci; QUE no momento da prisão, o denunciado estava na posse dos seus pertences; QUE reconheceu o acusado como autor do crime, sem sombra de dúvidas, visto que praticou o crime de cara limpa .”

A testemunha de acusação
JHOSEFER LUIS RODRIGUES NUNES
, afirmou: (id. )

“QUE é policial militar; QUE na data do fato, estava retornando para sua residência, ainda de serviço, na viatura policial com mais dois policiais militares, quando visualizou uma movimentação suspeita no ônibus que atravessou a rua repetinamente; QUE desceu da viatura e passou a analisar a movimentação do ônibuse percebeu os passageiros avisando que estaria ocorrendo um assalto; QUE começou a cercar tal veículo; QUE um dos criminosos saiu pela porta de trás do ônibus e o ora acusado ficou na parte da frente; que visualizaram o acusado armado e focaram seus esforços em prendê-lo; QUE o acusado estava na posse de vários objetos roubados.”

A testemunha
PAULO NAZARENO DA SILVA PIEDADE
, declarou
in verbis:

“QUE é policial militar; QUE no dia dos fatos estava vindo para Icoaraci, ocasião em que o motorista do ônibus jogou o mesmo em cima da viatura em um cruzamento, que ao perceberem a movimentação suspeita partiram em diligência; QUE conseguiram cercar o ônibus e efetuar a prisão do acusado ainda com a posse dos bens roubados, todavia, com ele havia outro indivíduo que conseguiu fugir pela parte de trás do ônibus; que reconheceu o indivíduo que está sendo acusado no presente processo como sendo autor do crime de roubo.”

Em seu interrogatório o denunciado
VINICIUS CRISTORFFY MAGALHÃES DE OLIVEIRA
declarou:

“QUE confessa a autoria do assalto juntamente com outro indivíduo; QUE não conhecia o comparsa que o convidou para cometer o delito; QUE as armas eram do outro e estava com a arma branca; QUE confirma os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais militares anteriormente referidos.”

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos mostra-se uníssono, restando a negativa de autoria isolada no contexto probatório. 2. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. (...)
(TJ-DF - APR: 20141010101816, Relator: Cesar Laboissiere Loyola, Data de Julgamento: 03/12/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/12/2015).

Corroborando com as declarações das vítimas, as testemunhas compromissadas policiais militares apenas confirmaram a diligência realizada na qual fora preso o acusado/apelante
VINICIUS CRISTORFFY MAGALHÃES DE OLIVEIRA
, em razão de assaltos ocorridos na data do fato dentro de um ônibus.

Ressalto que o apelante em Juízo confessou a autoria do delito.
Declaração esta que corroboram com os depoimentos prestados em audiência.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente e seu comparsa no delito praticado contra as vítimas, levando os objetos pessoais da vítima

EMERSON RENATO DA SILVA NEVES
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado e seu comparsa em ameaçar as vítimas com uma arma de fogo e facão, com o fim de obter os objetos pessoais dos ofendidos.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base em relatos dos ofendidos, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descreveram a participação de duas pessoas, dentre elas, uma era VINICIUS, inclusive relatando com riqueza de detalhes a empreitada criminosa, uma vez que o acusado era uma das pessoas
que manuseou a arma, abriu a mochila a e levou a carteira da vítima EMERSON
, sendo o seu comparsa o que fugiu por trás do ônibus.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria
:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado em companhia de um comparsa abordou as vítimas, levando-lhe seus pertences. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Há de se atentar para o fato que o réu não compareceu em juízo para esclarecer os fatos, deixando de colaborar com apuração da verdade real, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO NA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Conforme outrora consignado, a despeito do valor do bem, ao revés do consignado pela Defensoria, não se trata tão de simples reincidente, mas de réu multirreincidente, porquanto ostenta condenações com trânsito em julgado, sobretudo os de natureza patrimoniais (fl. 97). A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de pequenos delitos.
3. Se mostra viável o reconhecimento da confissão extrajudicial, inviável o acolhimento da tese trazida no presente writ, posto destacado na origem que o agente "sequer apareceu para dar sua versão em juízo, sem colaborar com a apuração da verdade real".
4. Irretocável a fixação do regime semiaberto, a partir da reincidência e maus antecedentes do paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 618.250/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado em concurso de agentes.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena traz fundamentação genérica da defesa, por não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa para o acusado, pena esta acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 157, § 2º, II do Código Penal
, uma vez que considerou três circunstância judicial negativa (
culpabilidade, comportamento da vítima e consequências do delito
)
.

Na 2ª Fase da Dosimetria o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “f” do CPB, reduzindo em 1 (um) ano, fixando a pena intermediária em
5 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa

Na 3ª Fase da Dosimetria, o julgador monocrático reconheceu uma causa de aumento previstas no § 2º, II, do art. 157, do CPB, qual seja, concurso de pessoas, aumentando em 1/3, assim a sanção restou fixada em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e mais 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Trago a colação trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena
: (id.61742662 – pág. 1 e 2)

“O réu, à época do delito, não apresentava antecedentes criminais (FAC à 06)

A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

No que se refere à conduta social e à personalidade do agente não há dados específicos para uma avaliação.

O
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para ocorrência do crime.

Os motivos determinantes do crime almejam vantagem patrimonial e lucro fácil.

As circunstâncias do crime são as normais do tipo.

E por fim, quanto às
consequências do crime
, embora não tenha havido prejuízo patrimonial para a vítima ouvida em juízo, em razão da res furtiva ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.

Considero como suficientes e necessária a fixação da pena base em 6 (seis) anos de reclusão e multa no valor unitário de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem agravante.

Reconheço a atenuante genérica da confissão espontânea (art.65, III, “d”, do Código Penal), razão pela qual, atenuo em 01 (um) ano a pena, restando a pena-base em 5(cinco) anos de recusão e mais 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ausente causas de diminuição de pena, mas reconhecida a causa de aumento de pena do concurso de agentes (art.157, § 2º, inciso II, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, e fixo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e mais 66 (sessenta e seis) dias-multa, calculada no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato.”Grifei.

Quanto a 1ª fase da dosimetria da pena, o juízo entendeu existir as seguintes circunstâncias do art. 59 do CPB desfavoráveis ao réu
(culpabilidade, comportamento da vítima, os motivos e as consequências do crime
).

Entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, tão somente a premeditação e frieza na conduta ilícita não pode ser considerada para exasperação da pena base, porquanto integra a estrutura do crime. Nesse passo, por não evidenciar na espécie nenhum motivo além daquele que já é punido pelo próprio tipo penal,
deixo de considerá-la desfavorável.

Comportamento da vítima
: É a atitude da vítima, que tem o condão de provocar ou facilitar a prática do crime. Cuida-se de circunstância judicial ligada à vitimologia, isto é, ao estudo da participação da vítima e dos males a ela produzidos por uma infração penal. [...] o comportamento da vítima apenas deve ser utilizado em benefício do réu, devendo tal circunstância ser neutralizada no caso de não interferência do ofendido na prática do crime” (Masson, Cleber. Código penal comentado. 3. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: Método, 2015, p. 337).

“A circunstância judicial do comportamento da vítima apresenta relevância nos casos de incitar, facilitar ou induzir o réu a cometer o crime” (Lima, Rogério Montai de. Guia prático da sentença penal condenatória e roteiro para o procedimento no tribunal do júri. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012. p. 33).

“Não pode gerar agravamento da pena o fato de o comportamento da vítima não ter contribuído para o crime. Com efeito, “o comportamento neutro da vítima não justifica o acréscimo da pena-base”.

Ademais, o comportamento da vítima nunca pode ser valorado negativamente ao acusado, pois se trata de circunstância judicial que somente pode abrandar a sua pena” (Fabrício Castagna Lunardi e Luiz Otávio Rezende. Curso de sentença penal: técnica, prática e desenvolvimento de habilidades. 2. Ed. – Salvador: Juspodivm, 2018, p. 176).

Logo, há de ser considerado o comportamento da vítima
neutro.

“Os
motivos

do crime
são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

Motivos do crime: são os precedentes psicológicos propulsores da conduta. [...]. Caso o motivo configure qualificadora, agravante ou atenuante genérica, causa de aumento ou de diminuição, não poderá ser considerado como circunstância judicial, evitando o
bis in idem
." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490-491)

No presente caso, o juízo justificou a exasperação do motivo no fato “vantagem patrimonial e lucro fácil”, o que se refere ao próprio elemento do tipo penal do crime de roubo, não constituindo fundamentação idônea para ensejar valoração negativa, razão pela qual considero-a
neutra
.

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (
JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

In casu,
o juízo justificou a exasperação das consequências do crime no fato do abalo de “
ordem moral e psicológica
” sofridos pelas vítimas, entretanto, tais fatos não há provas de ocorreram, não constando nos autos qualquer menção quanto ao referido dano, motivo pelo qual considero-a
neutra
.

Inexistindo circunstância judicial desfavorável contra o réu, a pena a ser fixada no seu mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria
, muito embora o magistrado tenha reconhecido a atenuante
genérica da confissão espontânea (art.65, III, “d”, do Código Penal),

porém esta não é apta para reduzir a pena aquém do mínimo legal, segundo entendimento sumulado pelo STJ.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

Habeas corpus
. Penal. Homicídio simples. Artigo 121, caput, do Código Penal. Pena-BASE. Atenuante genérica. Confissão. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. [...].

Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes
.
(STF - HC 124954, Relator (a): Ministro
Dias Toffoli
, Publicado em: 08/04/2015).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Apelante recorre para que, com fundamento em exacerbação da dosimetria da pena base, a mesma seja reduzida para o mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP não teriam sido valorados de forma escorreita, justificando então, a redução; Contudo, no que pese a dosimetria da pena, a existência de circunstâncias judiciais negativas, quais sejam os antecedentes criminais, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequência do crime, justificam a fixação da pena, nessa fase, acima do mínimo legal, ou seja, não há como atender o pleito da Defesa da aplicação da pena no mínimo legal; A Defesa pleiteia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, mediante incidência da circunstância atenuante da confissão. Não obstante tenha o réu, de fato, confessado o cometimento do delito em voga, fazendo, assim, jus à mencionada minorante, data máxima venia, entendo que não deve o pleito recursal lograr êxito, em estrita observância ao enunciado na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual expressamente determina que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; 4- Ademais, é cediço, na doutrina e jurisprudência, que as circunstâncias atenuantes e agravantes, diferentemente das causas de diminuição e aumento de pena, não têm o condão de reduzir à pena aquém do mínimo legal, nem de aumentá-la acima do máximo permitido. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA - APL: 201230054425 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZ CONV. MUT. 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 14/08/2014).

Neste sentido, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar anterior.

Na
3ª fase da dosimetria
, existindo uma causa de aumento de pena previstas no §2º, inciso II, do CPB, razão pela qual mantenho o quantum de 1/3 (um terço), fixando a pena em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto
.

A detração é competência do Juiz da execução penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e do Juiz que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

Art. 42.
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar. Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...)
IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT.
Acórdão n.870645
, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
e, no mérito,
dou parcial provimento
à pretensão recursal, para alterar a pena imposta ao ora apelante para ao patamar definitivo de
05 anos e 04 meses de reclusão
, em regime
Semiaberto
, e mais
13 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no artigo
157, §2º, II do Código Penal,
mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/11/2022